Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOLO INDIRETO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO REDUTORA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao apelante, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial na forma prevista pelo art. 226 do Código de Processo Penal somente não seria considerado prova apta se desprovido do apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, situação diversa da hipótese dos autos.
3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
4. Incabível falar em desclassificação da conduta para roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, VII, do CP), quando demonstrado o animus necandi ou a assunção de risco ao resultado morte.
5. Pertinente à fração de aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. 5.1. O critério objetivo-subjetivo, que calcula a diferença correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito e a divide por 8, porquanto são oito as circunstâncias judiciais, mostra-se mais adequado quando se trata do crime de latrocínio, considerado ser demasiadamente elevada a pena mínima do tipo penal em comento.
6. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena em virtude da tentativa, o julgador deve aferir o iter criminis efetivamente percorrido - quanto mais próxima a consumação do delito, menor deve ser a fração de redução e vice-versa. No tocante ao latrocínio, deve-se avaliar, em especial, a proximidade do resultado agravador, qual seja, a morte da vítima. 6.1. In casu, verifica-se que o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade, restando próxima à consumação, não ocorrendo o resultado morte por conta do socorro imediato providenciado por terceiros, apresentando-se compatível a redução na fração estipulada na sentença em patamar mínimo.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.